Tribunal: TJBA
Processo: 8211856-46.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8211856-46.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE PEREIRA DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. REPRODUÇÃO DE DEMANDA ANTERIORMENTE AJUIZADA E COM DECISÃO DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por servidor público militar inativo contra sentença que extinguiu o processo, com resolução de mérito, em razão da prescrição do fundo de direito. A ação originária buscava a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, sob o argumento de que o Estado da Bahia não cumpriu integralmente decisão judicial anterior que havia reconhecido tal direito.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas consistem em analisar:

a) A ocorrência de coisa julgada, em razão da existência de mandado de segurança anterior, com trânsito em julgado, envolvendo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

b) A adequação da via processual eleita (nova ação de conhecimento) para buscar o cumprimento de obrigação supostamente inadimplida, já reconhecida em título executivo judicial.

c) A caracterização de litigância de má-fé por parte do Apelante ao ajuizar nova demanda para discutir matéria já acobertada pela coisa julgada.

III. Razões de decidir

Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, conforme o artigo 502 do Código de Processo Civil. A sua ocorrência impede a repropositura de ação que contenha as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido de uma demanda já definitivamente julgada, nos termos do artigo 337, parágrafos 1º, 2º e 4º, do mesmo diploma legal.

No caso concreto, verifica-se a identidade tríplice entre a presente ação (nº 8211856-46.2025.8.05.0001) e o Mandado de Segurança nº 8001655-84.2022.8.05.0000. Ambas as ações envolvem as mesmas partes (JOSE PEREIRA DA SILVA SOUZA e o ESTADO DA BAHIA), a mesma causa de pedir (o direito à percepção da Gratificação CET no percentual de 125% com base nos proventos de 1º Tenente PM) e o mesmo pedido (a implantação da referida gratificação em seus proventos). O mandado de segurança anterior transitou em julgado em 10 de junho de 2025, conforme certidão constante dos autos.

A alegação do Apelante de que a nova ação se fundamenta no descumprimento parcial da decisão anterior não afasta a coisa julgada. A via adequada para exigir a satisfação de uma obrigação reconhecida em título executivo judicial é o cumprimento de sentença, procedimento específico regulado pelos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil para as condenações impostas à Fazenda Pública, e não o ajuizamento de uma nova ação de conhecimento. Ao optar pela via inadequada, o Apelante busca, na prática, uma rediscussão do mérito já decidido, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A conduta de ajuizar uma nova ação para discutir matéria já decidida em caráter definitivo configura litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos I e III, do Código de Processo Civil, pois deduz pretensão contra fato incontroverso (a existência de coisa julgada) e utiliza o processo para conseguir objetivo ilegal (ignorar a autoridade de uma decisão judicial transitada em julgado). Tal comportamento atenta contra a lealdade processual e a eficiência da administração da justiça.

IV. Dispositivo e tes
e

Recurso de apelação conhecido e não provido. Processo extinto, de ofício, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão da existência de coisa julgada. Apelante condenado por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:
"1. A repropositura de ação com identidade de partes, causa de pedir e pedido de demanda anterior, com decisão de mérito transitada em julgado, configura ofensa à coisa julgada material, impondo a extinção do novo processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. 2. A via processual adequada para postular a efetivação de direito reconhecido em título executivo judicial é o cumprimento de sentença, e não uma nova ação de conhecimento. 3. O ajuizamento de nova demanda para rediscutir matéria acobertada pela coisa julgada caracteriza litigância de má-fé, sujeitando a parte às sanções previstas no art. 81 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXVI. Código de Processo Civil, arts. 80, I e III, 81, 337, §§ 1º, 2º e 4º, 485, V, 502, 534 e 535.

Jurisprudência
relevante citad
a
:
TJ-BA - Apelação: 81253995020218050001, Relator.: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, Data de Julg: 05/12/2023, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2024); TJ-AL - Ap Cível: 07017295120238020044, Marechal Deodoro, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 22/04/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/04/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8211856-46.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE PEREIRA DA SILVA SOUZA e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06